Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E HARMÔNICA NARRATIVA EM CONTEXTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de apropriação indébita e da contravenção penal de vias de fato.
2.Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3.Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
4.Conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.